Tribunal: TCU
Processo: 007.786/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4628/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.786/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Gusmao Fantino (XXX.706.247-XX); Ana Paula Santana Coelho Almeida (XXX.858.857-XX); Bruno Henrique Picon de Carvalho (XXX.081.516-XX); Eduardo Sigler Junior (XXX.184.017-XX); Fabiana Vieira Lima (XXX.411.249-XX); Felipe da Silva Paiva (XXX.135.547-XX); Genival Araujo dos Santos Junior (XXX.794.055-XX); Jean Philippe Abreu Molinari (XXX.309.677-XX); Lucas de Carvalho Larcher Pinto (XXX.410.837-XX); Rafael Castro Fernandes (XXX.775.737-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.